Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-72.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação visando ao cumprimento de obrigação e fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido em relação à seguradora e de procedência parcial do pedido em relação aos corréus. Apelação da autora e dos corréus. Contestação intempestiva. Revelia. Presunção relativa da veracidade dos fatos. Habilitação do condutor do

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação visando ao cumprimento de obrigação e fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido em relação à seguradora e de procedência parcial do pedido em relação aos corréus. Apelação da autora e dos corréus. Contestação intempestiva. Revelia. Presunção relativa da veracidade dos fatos. Habilitação do condutor do veículo causador do acidente que se encontrava cassada, há dois anos. Cláusula excludente de cobertura securitária. Dano material. Impugnação genérica. Excesso do valor reclamado não demonstrado. Dano moral. Não ocorrência. Colisão sem lesão e sem vítima que não tem o condão de gerar danos extrapatrimoniais passíveis de indenização. Sucumbência recíproca. Reconhecimento. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO; RECURSO DOS CORRÉUS PROVIDO EM PARTE.